Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alienação antecipada de bem imóvel em ação de inventário. Os embargantes alegam omissão quanto à deterioração do imóvel e contradição entre o reconhecimento da vantagem econômica da proposta de venda e a negativa da alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada deterioração do imóvel; (ii) estabelecer se houve contradição interna no acórdão ao reconhecer a vantagem econômica da proposta e, ainda assim, negar a alienação antecipada do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os requisitos exigidos pela jurisprudência para a alienação antecipada de bens em inventário, especialmente a necessidade de consentimento expresso de todos os herdeiros, inclusive do herdeiro incapaz, cuja manifestação válida ainda não se verifica nos autos.
4. A omissão alegada não se configura, pois a deterioração do imóvel não constitui fundamento relevante frente à ausência de requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis para a alienação, conforme expressamente analisado no acórdão.
5. A suposta contradição também não se verifica, pois a vantajosidade econômica da proposta não afasta a exigência cumulativa do consentimento de todos os herdeiros e da garantia integral do pagamento, cuja ausência fundamentou a negativa do pedido.
6. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem enquadramento nas hipóteses legais de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 619, I, e 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024.
(lp)